Tribunal: TCU
Processo: 043.257/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2926/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.257/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cláudia Regina Marcondes Machado (CPF XXX.305.178-XX); Fabíola Lajusticia (CPF XXX.033.168-XX); Luciana Rodrigues de Siqueira Amarante (CPF XXX.794.148-XX); Tatiana Maria de Melo Gonçalves Piacezzi (CPF XXX.838.488-XX); Wagner Roberto Alves (CPF XXX.741.468-XX); Wagner de Francischi (CPF XXX.074.258-XX); Willer Miranda Storti (CPF XXX.947.678-XX); William Maluly Junior (CPF XXX.068.748-XX); Wilson Damares Vidigal (CPF XXX.206.258-XX) e Yao Mei (CPF XXX.222.708-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.